Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727712-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ PAULO ARAUJO ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz Paulo Araújo Andrade contra ato imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na intimação demolitória de imóvel. O impetrante alega, em síntese, que: 1) é possuidor de imóvel situado no endereço DF 250, KM 8.5, Chácara Pontal 13-B, Paranoá/DF, CEP 71.586-000, há mais de 2 anos, exercendo sua posse de forma mansa, pacífica e contínua; 2) foi autuado para ação demolitória em 06/06/2025, às 11h17, sob o fundamento de realização de obra em parcelamento irregular de solo, sem documentação de regularização; 3) foi instado a demolir a edificação em alvenaria de concreto no prazo de 30 dias, sob pena de multa e outras penalidades previstas na legislação vigente; 4) o auto descreveu a suposta infração cometida e consignou a penalidade respectiva (Lei 6.138/2018, arts.15, III, 22, 50, I e II, e 124); 5) não lhe foi assegurado o acesso aos autos do processo administrativo, o que inviabilizou a apresentação de defesa técnica e o exercício adequado do contraditório, violando o devido processo legal; 6) sua advogada diligenciou pessoalmente e de forma eletrônica junto ao órgão DF Legal para obter vistas e cópia do procedimento, mas foi impedida sob o argumento de que o processo estaria em segredo de justiça e em fase investigativa, sendo-lhe negado qualquer tipo de acesso, inclusive mediante apresentação de procuração; 7) a negativa é manifestamente ilegal, configura nulidade absoluta e violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF, bem como ao 2o da Lei n. 9.784/1999; 8) não se trata de processo judicial sigiloso, tampouco se aplica o argumento de fase investigativa em procedimento que já gerou intimação e passível imposição de penalidade; 9) o auto de infração é nulo, pois indica imóvel diverso (localizado em frente ao seu); 10) a obra realizada é regular e foi realizada em área particular, o que se comprova pela matrícula do imóvel, afastando qualquer possibilidade de autuação pelo Distrito Federal; 11) a mera menção aos arts. 22 e 50 da Lei n. 6.138/2018 não são suficientes para justificar a demolição, diante da ausência de prova concreta de que a obra está em desacordo com norma urbanística específica e da falta de especificação do vício urbanístico alegado; 12) em razão das supostas infrações cometidas, foi-lhe aplicada a sanção mais severa (intimação demolitória), sem a observância das penalidades menos gravosas previstas na lei; 13) a ação do Poder Público é seletiva e viola a isonomia, pois há diversos imóveis próximos ao seu que já foram regularizados. Requer a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, que seja suspensa qualquer medida de demolição do imóvel situado no DF 250, KM 8.5, Chácara Pontal 13-B, Paranoá/DF, CEP 71.586-000. Com razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração e o risco de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final da demanda, a justificar a concessão da liminar requerida. Constou da intimação demolitória indicada como ato coator: “DADOS DA AÇÃO FISCAL: Número do auto: H-0483-219462-OEU Data: 06/06/2025 Hora: 11:17 Local da ação: Chácara Santa Rita, (Chácara 14), Km 8,5 da Rodovia DF 250, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Sobradinho (Paranoá) (...) DADOS DO CONTRIBUINTE (...) Processo: 04017-00001257/2024-18 INFRAÇÃO(ÕES) COMETIDA(S) Outras/Detalhes: Atendendo a demanda do Processo Sei no 00020-00001429/2024-25, foi encontrada obra em parcelamento irregular do solo, sem documentação de regularização. Fica o responsável intimado a demolir edificação em alvenaria de concreto pré moldado e cobertura de placas metálicas isolantes, dentro do prazo abaixo, sob pena de multa e outras penalidades previstas na legislação vigente. O processo referente a este auto terá continuidade até o final do julgamento. DADOS DA INFRAÇÃO: Legislação: Art. 15 inc. III, Art. 22 e Art. 50 da Lei 6.138/2018 Embasamento Legal: art. 124 inc. V e Art. 133 da Lei 6.138/2018 Prazo em dias: 30 CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Tipo da obra: Residencial Situação da obra: Obra inicial Área (m2): 40.0 Número de pavimentos: 2 FASE DA OBRA – SERVIÇOS INICIADOS: Movimento de terras Fundações Alvenarias Cobertura” (ID 73774421) Os dispositivos indicados na referida intimação, todos da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), assim preveem: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) IV - interdição parcial ou total da obra; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Quanto à alegação de que o imóvel em questão está situado em terreno particular, tenho que, ao menos neste momento, a certidão de ônus emitida em 10/07/2020 (ID 73774420) não é suficiente para comprovar tal alegação, diante da impossibilidade de, neste momento, saber se as delimitações do terreno indicado naquele documento correspondem ao imóvel ocupado pelo impetrante. A despeito disso, o impetrante comprovou que houve tentativas de acesso aos processos administrativos que deram origem à intimação demolitória pela mesma advogada que o patrocina nestes autos, através do sistema Participa/DF (ID 73774411, 73774410, 73774409, 73774418). Em uma das solicitações, o impetrante obteve a seguinte resposta (23/06/2025): “Boa tarde, A solicitação de Vossa Senhoria, objeto do protocolo LAI-011121/2025, foi encaminhada para a Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB). A unidade pronunciou-se no Despacho 173876130, que cito: "(...) o processo administrativo correspondente ainda se encontra em andamento. Considerando o caráter sensível das ações fiscalizatórias em curso, acesso ao referido processo encontra-se, neste momento, temporariamente restrito, com fundamento no art. 23, inciso III, da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que permite a restrição de acesso a informações cuja divulgação possa comprometer a efetividade da apuração ou colocar em risco a segurança de terceiros. Dessa forma, não é possível atender ao pedido de acesso neste estágio da apuração, resguardando-se a integridade dos procedimentos em desenvolvimento. (...)" O expediente foi anexado ao protocolo, onde ficará ao dispor de Vossa Senhoria para download. A equipe da Ouvidoria da DF LEGAL agradece a participação de Vossa Senhoria.” (ID 73774410) – Grifei E, segundo consta dos autos, o impetrante não obteve êxito no acesso aos referidos processos administrativos, de modo que, aparentemente, ainda não teve conhecimento efetivo das circunstâncias que ensejaram a intimação demolitória, tampouco teve a oportunidade de apresentar eventual defesa, o que configura, em tese, violação ao contraditório e à ampla defesa. Sobre o tema, vejamos julgados deste eg. TJDFT que reconhecem a garantia do processo administrativo com contraditório e a ampla defesa na intimação demolitória: “(...) 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a área ocupada pela infratora está inserida em zona rural e insuscetível de ocupação urbana, justificando a ordem de demolição dada pelo Poder Público, o que ocorreu em regular processo administrativo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A edificação erigida pela requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que somente reforça a legitimidade do ato de intimação demolitória praticado pelo ente distrital. (...)” (Acórdão 1834866, 0717748-12.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) – Grifei “(...) 4. Não há nulidade com relação ao processo administrativo. O autor foi devidamente notificado, por duas vezes, para que pudesse tomar as providências de adaptação do cercamento de seu imóvel. Também houve intimação da decisão de primeira instância administrativa. 5. Nos termos do art. 133, §1o, COE-DF, independe de autorização judicial para que o DISTRITO FEDERAL promova a intimação demolitória nos casos de edificação não passível de regularização e já finalizada. É suficiente a intimação do infrator para demolição no prazo de até 30 dias. (...)” (Acórdão 1873157, 0702491-10.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) – Grifei “(...) 10. Não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa se, após a emissão do auto de intimação demolitória, foi oportunizado à autora exercer o direito de defesa, inclusive, por meio de processo administrativo próprio. (...)” (Acórdão 1652290, 0707429-53.2020.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 11/01/2023.) – Grifei A situação torna-se mais gravosa, considerando que o prazo fixado para a demolição já se esgotou (30 dias, contados a partir de 06/06/2025), de modo que, a qualquer momento, podem ser aplicadas as penalidades previstas no auto de infração (“sob pena de multa e outras penalidades previstas na legislação vigente”). Assim, diante desse cenário de aparente impossibilidade de exercício de defesa pelo impetrante, afigura-se prudente a suspensão de qualquer medida de demolição do imóvel, ao menos até que se obtenham mais informações acerca dos eventos narrados na petição inicial. Esclareço que o impetrante alega a existência de erro material na indicação do imóvel objeto do auto de intimação demolitória. Segundo ele, embora o auto se refira à “Chácara Santa Rita, (Chácara 14), Km 8,5 da Rodovia DF 250, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Sobradinho (Paranoá)”, diz respeito, na verdade, ao terreno que ocupa, qual seja, DF 250, KM 8.5, Chácara Pontal 13-B, Paranoá/DF, CEP: 71.586-000. Apesar da impossibilidade de saber, neste momento prévio ao contraditório, se efetivamente houve equívoco na elaboração do ato administrativo, não podem ser desconsiderados os indícios de que o impetrante não teve acesso aos processos administrativos que deram origem ao auto. Assim, justifica-se a suspensão, em caráter liminar, de qualquer ato de demolição decorrente do auto de intimação demolitória n. 0483-219462-OEU, seja ele referente à Chácara 14 ou, em caso de erro material, à Chácara 13-B. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório em relação ao imóvel objeto do auto de intimação demolitória n. 0483-219462-OEU, seja ele referente ao endereço Chácara Santa Rita, (Chácara 14), Km 8,5 da Rodovia DF 250, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Sobradinho (Paranoá), ou ao endereço DF 250, KM 8.5, Chácara Pontal 13-B, Paranoá/DF, CEP: 71.586-000, sob pena de multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento. Defiro a gratuidade da justiça ao impetrante. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator